Tribunal: TJES
Processo: 5034139-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034139-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: DAMIANA DA COSTA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5034139-16.2023.8.08.0024

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDOS: DAMIANA DA COSTA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CESAN. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEMORA PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS FIXADOS EM VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA ajuizada por
DAMIANA DA COSTA
em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,
na qual narra a parte autora, brevemente, que, em junho/2023, buscou a requerida para ligação da água, que somente foi realizada em setembro/2023, contudo ao receber a primeira fatura, notou que o documento estava em nome de terceiros e com matrícula estranha da sua unidade consumidora. Aduz que, diante do aludido cenário, fez novo contato com a requerida, a qual afirmou que a situação seria normalizada, mas o abastecimento foi suspenso, mesmo inexistindo faturas em atraso. Requer, liminarmente, o restabelecimento do fornecimento de água. Ao final, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Em contestação (ID9746795), a requerida relata a ausência de ato ilícito, que a requerente na verdade deveria ter procurado a CESAN para solicitar uma religação da matrícula 0389025-2 e a alteração de titularidade, já que as faturas estavam com o nome de, Silvio Jose, mas com muitos débitos pendentes.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9746820), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I do CPC e:

Julgo procedente, em parte, o pedido autoral, e, em consequência, condeno a Requerida COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN a pagar a parte Requerente a indenização por danos morais que arbitro no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente e com juros legais contados a partir desta data; bem como a providenciar o abastecimento de água, na residência da Autora, já concedido em tutela antecipada e devidamente cumprido, não havendo mais nada a executar quanto a este.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9746823),sustentando que a sentença merece reforma, porquanto a CESAN não cometeu qualquer ato ilícito capaz de ensejar a condenação pleiteada pela parte autora. Subsidiariamente,requereu a minoração dos danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 9746828).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 9746824 e 9746825.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais na qual a parte autora relata que teve o abastecimento de água suspenso pela requerida, sem razão para tanto. Aduz que buscou a Concessionária no intuito de resolver a questão, mas sem sucesso. Requer, assim, seja restabelecido o fornecimento de água, bem como indenização por danos morais.

Pois bem.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Portanto, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

No caso, é incontroverso que a autora solicitou o religamento do serviço, porém houve um grande atraso na conclusão do procedimento pela parte requerida. Pela análise dos autos, o documento ID 9746789, págs. 4 e 5 apontam que a autora fez a solicitação no dia
19/06/2023
, mas somente o serviço só foi estabelecido em
20/07/2023,
conforme as fotos anexadas pela própria requerida (ID 9746795 - pág. 04 e ss).

Ademais, após a ligação, o serviço foi interrompido em diversas ocasiões, sem que a requerida/recorrente apresentasse uma justificativa plausível para tanto. Reforço que, ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.

É notória a consolidação do entendimento de que o débito oriundo do serviço de fornecimento de energia elétrica, assim como de água e esgoto, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem e, portanto, somente pode ser imputada àquele que efetivamente utilizou o serviço prestado, motivo pelo qual, eventual débito do antigo morador/usuário indicado na matrícula não atinge a parte autora.

Nese sentido, coaduno com o seguinte entendimento exarado em sentença pelo juízo
a quo:

Além disso, a parte Ré não explica e nem fundamenta a interrupção do fornecimento de água alegada pela parte Autora. O documento do PROCON/ES no id. 32754293 aponta uma interrupção por mais de 15 dias, depois teve abastecimento, confirmado e explicado pela parte Autora em audiência una e que desde que foi ao PROCON/Es que a água retornou.

As demais datas e reais dias de interrupção não foram impugnadas especificadamente pela parte Ré.

A falha na prestação do serviço da Ré se configurou no momento em que ocorreu uma grande demora na solicitação de religamento do fornecimento e na interrupção do fornecimento sem nenhuma motivação.

Considerando-se que se trata de um serviço público essencial, que não pode sofrer descontinuidade.

[...]

É assegurado ao consumidor também a reparação dos danos (art. 6º, VI, CDC) e a regra geral do Código é no sentido de que, nas relações de consumo, impera a responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco da atividade mercantil ou civil que desempenha, sendo incompatível com esse sistema, a responsabilidade subjetiva fundada na teoria da culpa.

Dessa forma, o regime da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado a todas as hipóteses de relação de consumo em que surge o dever de indenizar o consumidor pelos danos por ele experimentados, seja em decorrência de produto ou de serviço defeituoso, sendo indispensável, apenas, a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Evidente, portanto, são os danos causados à personalidade da Autora, que teve o fornecimento de um serviço essencial suspenso, cuja motivação nem sequer foi esclarecida adequadamente.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte recorrida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o valor indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório e está de acordo com o montante comumente aplicado por esta Turma Recursal em demandas da mesma natureza, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)